Tribunal: TJPA
Processo: 0810105-65.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810105-65.2025.8.14.0000

PACIENTE: HENISON EDUARDO DE LIMA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA MARACANA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO E PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810105-65.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ABEL BRITO DE QUEIROZ.

PACIENTE: HENISON EDUARDO DE LIMA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
WRIT
DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de HENISON EDUARDO DE LIMA SILVA preso em flagrante delito no dia 14/05/2025, sob a acusação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), após abordagem policial na Rodovia PA 127, nas proximidades do KM 20, no município de Maracanã/PA. Foram apreendidos 14 papelotes de óxi, R$ 70,00 e um celular. Sustenta-se constrangimento ilegal decorrente da suposta ilegalidade da abordagem e busca pessoal, ausência de fundamentação da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas e existência de condições pessoais favoráveis. A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se houve ilegalidade na abordagem policial e na busca pessoal; (II) estabelecer se a prisão preventiva carece de fundamentação e dos requisitos legais; (III) verificar se as medidas cautelares diversas seriam suficientes para substituir a prisão preventiva; e (IV) determinar se há ilegalidade manifesta que justifique o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem e a busca pessoal não configuram ilegalidade, uma vez que o paciente foi reconhecido por policiais conduzindo motocicleta sem placa, e a posterior apreensão de substância entorpecente caracteriza flagrante em crime permanente, prescindindo de autorização judicial.

4.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública, notadamente em razão da reincidência, já que o paciente respondia a outra ação penal em liberdade.

5.

O pedido de substituição por medidas cautelares diversas da prisão foi corretamente rejeitado, pois a segregação se mostra necessária diante da reiteração delitiva e da insuficiência das medidas alternativas para conter o risco à ordem pública.

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e domicílio certo, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado.

7.

O trancamento da ação penal é medida excepcional e incabível no caso, pois não se verifica atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou manifesta ilegalidade, sendo necessário exame probatório incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Habeas Corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento
:

1.

A abordagem policial é válida quando baseada em fundada suspeita decorrente de reconhecimento prévio e irregularidade aparente do veículo.

2.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, especialmente em caso de reiteração delitiva.

3.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4.

O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
exige demonstração inequívoca de ausência de justa causa, o que não se verifica quando há indícios de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 302, I; 310, II; 312; 313, I; 41 e 395. Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Súmula nº 08.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus

liberatório e para trancamento de ação penal com pedido de liminar
, impetrado pelo Advogado Abel Brito de Queiroz, em favor do paciente HENISON EDUARDO DE LIMA SILVA, preso em flagrante delito no dia 14/05/2025, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã, nos autos da Ação Penal nº 0800391-91.2025.8.14.0029.

A impetração aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) ilegalidade da abordagem policial e na busca pessoal, tendo em vista que se deu pelo fato do paciente ter sido reconhecido por um policial como traficante; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 27038431 - Página 1), as informações foram prestadas e acostadas ao
Writ
(Doc. Id. nº 27169187 - Páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 27296661 - Páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 14 de maio de 2025, por volta das 08H00, uma guarnição da Polícia Militar estava vindo da cidade de Igarapé-Açu para assumir o plantão policial no município de Maracanã, Estado do Pará, quando nas proximidades do KM 20, da Rodovia PA 127, reconheceram e abordaram o paciente HENISON EDUARDO DE LIMA SILVA conduzindo uma motocicleta de marca e modelo Honda/Titan 160, de cor preta, sem placa.

Durante a abordagem e busca pessoal, foram encontrados em sua posse 14 (quatorze) papelotes de óxi, a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro, 01 (um) aparelho celular de marca LG, cor azul. O coacto foi conduzido com os objetos apreendidos para a delegacia de polícia de da cidade de Maracanã, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Eis os fatos.

DA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E NA BUSCA PESSOAL

A impetração alega que há ilegalidade da abordagem policial e na busca pessoal, tendo em vista que se deu pelo fato do paciente ter sido reconhecido por um policial como traficante, entretanto, percebe-se dos autos, que tal argumento não merece prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, constatou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no artigo 302, inciso I, do CPP, fundamentando que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça flagrancial.

No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso.

Assim como, no que se refere à suposta ilegalidade da abordagem policial e na busca pessoal efetuada pelos agentes policiais, sob o fundamento de ausência de indícios que caracterizassem fundada suspeita, observa-se, no dia dos fatos, os policiais militares reconheceram e abordaram o paciente em uma motocicleta sem placa. Ao realizar a abordagem e busca pessoal, foram encontrados em sua posse 14 (quatorze) papelotes de uma substância de óxi, R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro e 01 (um) aparelho celular.

Diante do exposto, verifica-se que a arguição de ilegalidade da abordagem policial e na busca pessoal é improcedente.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

O impetrante alega que a segregação cautelar do paciente é desnecessária, diante da falta de fundamentação idônea do
decisum
preventivo, com arguições sobre garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Vê-se, portanto, que a custódia cautelar se encontra justificada, caracterizando o
fummus commis delic
, pois o paciente em liberdade oferece risco para a ordem pública.

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Está configurada a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que o paciente cometa novos crimes, conforme se lê da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, o magistrado a quo verificou que o paciente respondia em liberdade a outra ação penal (processo nº 0800460-21.2023.8.14.0021) em Comarca diversa quando sobreveio a presente prisão em flagrante delito.

Portanto, verifica-se que a custódia foi escorreitamente fundamentada, demonstrando os requisitos autorizadores previstos nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, visando à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, como
in verbis
:

[...]Com essas considerações, tenho que, no caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois resta evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti).

Quanto ao periculum libertatis, entendo que tal requisito resta, igualmente, presente e se expressa na garantia da ordem pública, ante a periculosidade e gravidade concreta da sua conduta, tendo o flagranteado sido encontrado na posse de substâncias entorpecentes e dinheiro que indica mercancia e não mero consumo.

Esses elementos indicam a alta probabilidade de o flagranteado teria considerável atuação na traficância nesta urbe, circunstâncias essas que revelam a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Importante mencionar que presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representam óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.[...]

Ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a prisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, PELA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL

Percebe-se dos autos, que tais argumentos não merecem prosperar, pois o juízo inquinado coator ao receber a exordial acusatória analisou que em todos os seus termos, em virtude de preencher os requisitos do artigo 41, do CPP e não estar eivada de qualquer dos vícios elencados no artigo 395, do CPP.

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
Writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Consta na exordial acusatória que em 14/05/2025, uma guarnição da Polícia Militar estava vindo da cidade de Igarapé-Açu para assumir o plantão policial no município de Maracanã, ambos no Estado do Pará, quando nas proximidades do KM 20, da Rodovia PA 127, reconheceram e abordaram o coacto conduzindo uma motocicleta da marca e modelo Honda/Titan 160, de cor preta, sem placas.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer a defesa.

É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, sendo, portanto, medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, além do que, tal procedimento só pode ser adotado através da via estreita do
Writ
quando, por exemplo, for constatado de forma inequívoca a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a extinção da punibilidade do paciente, o que, não é o caso dos autos.

Desta forma, aceitar a alegação do impetrante que trata especificamente de constrangimento ilegal por ausência de justa causa para o exercício do processo, bem como pela inexistência de crime, levaria a esta colenda corte de justiça a examinar o extenso conjunto fático probatório existente no contexto dos autos, o que, como sabe é inviável na via eleita, sendo tal função destinada ao processo de conhecimento, além do que, o objetivo precípuo do
Writ
é de proteger a liberdade de locomoção do indivíduo e reparar ilegalidades perceptíveis.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar o trancamento da ação penal.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão mostra-se apta ou adequada ao caso em análise, sendo imprescindível a manutenção da segregação do coacto como meio de preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta por ele praticadas o que evidencia a necessidade da prisão.

Além disso, é incabível o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que a constrição da liberdade se apresenta como indispensável para resguardar a ordem pública, considerando-se a periculosidade do paciente, demonstrada pelo modo de execução da conduta delituosa e pelos elementos que indicam potencial risco à tranquilidade social.

Na decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, o juízo singular entendeu que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão seria ineficaz para o coacto, uma vez que o paciente respondia em liberdade a outra ação penal (processo nº 0800460-21.2023.8.14.0021) em Comarca diversa quando sobreveio a presente prisão em flagrante, comprovando cabalmente a ineficiência das medidas cautelares diversas e, consequentemente, a necessidade de aplicação da medida extrema.

Outrossim, apesar do delito ter sido cometido sem violência ou grave ameaça, trata-se de tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante à sociedade.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego o presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/07/2025